Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-20.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002704-20.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDNO GERALDES NUNES - CPF: 503.250.781-49 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002704-20.2018.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

EDNO GERALDES NUNES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMANDAS CONCOMITANTES – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ APLICADA DE OFÍCIO.

Em consulta ao sistema PJE, é possível verificar que o Recorrido ingressou com três distintas demandas em face da Recorrente,
de forma concomitante, todas distribuídas no mesmo dia, dos quais trazem por fundamento a inexistência de qualquer relação jurídica.

Ocorre que, no Feito no
1002703-35.2018.8.11.0013
, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo consignado, com a juntada de contrato firmado posteriormente ao empréstimo sub judice, o que, via de consequência, implica na validade da cobrança nestes autos questionada, da qual o consumidor tinha conhecimento quando novamente procurou a instituição financeira para contratar novo empréstimo.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Litigância de má-fé reconhecida de ofício.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo consignado; b) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 27.479,93 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a contar do evento danoso; e c) CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Em razões recursais, pugna a parte Recorrente pela correção de erro material constante no
decisum
, bem como pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, face à sua deserção, ou, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção.

Conforme observado nos autos, a parte Recorrente emitiu a guia de recolhimento junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo os valores calculados em base de cálculo inclusive superior ao correto.

Ora, a condenação da Recorrente atingiu a soma de R$ 30.479,93 (trinta mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), sendo que o recolhimento tomou por base o valor da causa, este no montante de R$ 37.479,93 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), portanto superior, o que implica na ausência de recolhimento a menor, apto a ensejar a deserção arguida.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, em se tratando de empresas de mesmo grupo econômico, inclusive constando a marca BMG em suas razões sociais, a ilegitimidade passiva resta por afastada, na medida em que se aplica ao caso a adotada teoria da aparência, vez que tem por objeto relação de consumo.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A demanda em questão versa sobre empréstimo consignado, onde o Recorrido aponta que foi surpreendido com vários descontos em sua folha de pagamento realizados pela Recorrente, afirmando que desconhece referidos empréstimos, na medida em que não mantém qualquer vínculo negocial com a Recorrente.

Pois bem. Em consulta ao sistema PJE, verifiquei que o demandante ingressou com três distintas ações em face da Recorrente, de forma concomitante, todas distribuídas no mesmo dia, das quais trazem por fundamento a inexistência de qualquer relação jurídica.

Ocorre que, no feito no 1002703-35.2018.8.11.0013, em que a demanda foi julgada improcedente, a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica, juntando, naquela ocasião o contrato correspondente devidamente assinado, acompanhado de autorização de desconto em folha e cópias da CNH do autor, do seu comprovante de residência e de seu holerite, do qual já acusava o desconto referente ao empréstimo questionado na presente demanda.

Ou seja, da análise de referida documentação, é possível observar que, o Recorrido tinha ciência do empréstimo que ensejava o questionado desconto no montante de R$ 320,21 (trezentos e vinte reais e vinte e um centavos), e, mesmo assim, contratou novo empréstimo junto à mesma instituição financeira, o que torna inverossímil sua versão.

Digo isto, pois no aludido feito mencionado, observa-se que, quando celebrou novo empréstimo, devidamente comprovado, com data de 2013 o holerite lá trazido, já continha o desconto de valores que agora estão sendo discutidos no presente feito, agregando-se ao valor do contrato lá discutido, ou seja, como não sabia de tais descontos? Como dizer que nunca percebeu e somente agora se tornou surpreendido com tais descontos, se quando da celebração do contrato daqueles autos, apresenta holerite já constando o desconto que agora tenta se desvencilhar nestes autos?

Ora, tendo conhecimento de eventual desconto indevido, o consumidor iria reclamar junto a instituição financeira e não contratar seus serviços para gerar novos descontos.

Logo, resta por afastada a alegação de ausência de contratação, bem como afastada a alegada surpresa quando constatado o desconto, na medida o consumidor já tinha ciência no longínquo ano de 2013, tanto que já acusado no holerite então apresentado para a realização de novo empréstimo

e nunca se insurgiu ao longo dos anos, pelo contrário celebrou ainda novos empréstimos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico de ofício a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atribuído a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em relação ao recorrido consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no montante de 5% também sobre o valor atribuído a causa, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020